Tribunal: TJES
Processo: 5002425-47.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002425-47.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIC PIRES GORZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Eric Pires Gorza contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto em execução fiscal promovida pelo Município de Guarapari para a cobrança de IPTU referente ao exercício de 2020, lastreado em Certificados de Dívida Ativa (CDA's) regularmente emitidos.

2)
O embargante sustenta a existência de erro material, obscuridade e omissão na decisão embargada, alegando: (i) equívoco quanto à comprovação do envio dos carnês de IPTU; (ii) falta de clareza sobre a necessidade de regulamentação específica e requerimento administrativo para isenção de IPTU em Áreas de Preservação Permanente (APP); (iii) ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do Tema 248 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar se há erro material, obscuridade ou omissão no acórdão embargado que justifica sua integração ou retificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

5)
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as alegações do recorrente, afastando a nulidade das CDA's e reconhecendo a presunção de validade da notificação de lançamento tributário, nos termos da importação consolidada pelo Tema 248 do STJ.

6)
A alegação de erro material quanto à comprovação do envio dos carnês de IPTU não se sustenta, pois o acórdão embargado consignou expressamente a presunção de validade do lançamento, cabendo ao contribuinte a prova de não recuperação, o que não demonstrado.

7)
Quanto à obscuridade relativa à necessidade de regulamentação para a isenção de IPTU sobre áreas de APP, o acórdão embargado fora claro ao indicar que a isenção depende de regulamentação específica e requerimento administrativo, em conformidade com o artigo 179 do Código Tributário Nacional, não tendo havido julgamento extra petita.

8)
O acórdão embargado apreciou devidamente a aplicação do Tema 248 do STJ, ressaltando que a notificação de lançamento tributário pode ocorrer pelo envio dos carnês ao endereço do remetente, cabendo-lhe comprovar o não recebimento.

9)
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo incabíveis quando utilizados com caráter infringente, com a finalidade de rediscutir o mérito do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A presunção de validade da notificação do lançamento tributário decorre do envio dos carnês ao endereço do remetente, conforme consolidada no Tema 248 do STJ.

3. A autorização de IPTU para áreas de Preservação Permanente (APP) depende de regulamentação específica e requerimento administrativo, nos termos do artigo 179 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.023; Código Tributário Nacional, arts. 32, § 2º, 179 e 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 248; Súmula 626 do STJ; AgInt nos EDcl no REsp nº 1.819.779/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022; REsp nº 893.541/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 12/12/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões dos embargantes. É de se conferir:

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve a execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarapari em face de Eric Pires Gorza, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao IPTU referente ao exercício de 2020, lastreados em Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) regularmente emitidas.

O contribuinte embargante, ora apelante, alegou nulidades nos títulos executivos e irregularidades no lançamento tributário, apontando a ausência de notificação regular e a impossibilidade de tributação de lotes integrantes do loteamento “Nova Guarapari – Módulo 6”, sob o argumento de que estes não foram implementados devido a óbices administrativos. Adicionalmente, sustentou que as áreas localizadas em Áreas de Preservação Permanente (APP) seriam isentas de IPTU.

A sentença de primeira instância reconheceu parcialmente as alegações, declarando nulos os créditos tributários relativos às áreas restritas em APP, mas manteve a validade dos lançamentos quanto aos demais lotes, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem. A despeito dos judiciosos argumentos apresentados pelo recorrente, a manutenção do julgamento
a quo
é medida que se impõe.

No tocante à alegação de nulidade das CDA’s, cumpre destacar que estas preenchem os requisitos legais exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e pelo artigo 202 do CTN, apresentando informações suficientes sobre o contribuinte, o valor da dívida, sua origem, natureza e critérios de atualização monetária.

O STJ, em reiteradas decisões, tem assentado que meras irregularidades formais não compromete a validade das CDA’s quando a dívida for suficientemente identificável e não houver prejuízo ao exercício do direito de defesa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS FORMAIS DE VALIDADE. REMISSÃO AO PAF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. "Os requisitos formais da CDA visam dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, assim, poder impugná-lo. [...] Não se exige cumprimento de formalidade, sem demonstrar o prejuízo que ocorreu pela preterição da forma" (REsp 518.590/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2003, DJ 01/12/2003, p. 322).
2. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 3. No caso, reconhecer a existência efetiva de prejuizo à parte demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.819.779/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA.
I - Os requisitos legais para a regularidade da certidão de dívida ativa elencados no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante do referido título somente implica sua nulidade quando privarem o executado da completa compreensão da dívida cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp nº 782075/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp nº 660895/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp nº 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de DJ 16.05.2005; REsp nº 485743/ES.
II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de segundo graus deixaram claro que a irregularidade quanto ao valor original do título não importa qualquer prejuízo à executada, pois a importância correta pode ser obtida a partir do montante atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA número do processo administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso Especial improvido. (REsp n. 893.541/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 12/12/2006, DJ de 8/3/2007, p. 182.)

No caso concreto, o apelante demonstrou ciência da origem dos débitos, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa. Ademais, eventual irregularidade formal, se existente, estaria amparada pelo princípio da instrumentalidade das formas, desde que não configurado prejuízo concreto, o que não restou demonstrado.

Quanto à alegação de ausência de notificação válida, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar que os carnês de IPTU não foram enviados ao endereço cadastrado, conforme exige a jurisprudência consolidada no Tema 248 do STJ, nesses termo:
“
O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não recebimento.”

O Município, por sua vez, comprovou que os carnês foram expedidos ao endereço informado pelo contribuinte, presumindo-se válida a notificação.

Em relação à tributação dos lotes, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que o IPTU incide sobre imóveis situados em áreas urbanas ou de expansão urbana, independentemente da implementação de infraestrutura mínima, conforme previsto na Súmula 626:
“A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN.”

O loteamento “Nova Guarapari – Módulo 6” foi regularmente aprovado e registrado no cartório imobiliário, conferindo autonomia aos lotes para fins de tributação. Portanto, ainda que a implementação física do loteamento não tenha ocorrido, a responsabilidade pela realização dos melhoramentos é do loteador, não podendo o contribuinte se escusar do pagamento do tributo sob tal fundamento. Aliás, essa premissa se alinha ao artigo 32, § 2º, do CTN, que expressamente dispensa a existência de melhoramentos para a incidência do IPTU em imóveis integrantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes.

No que tange às áreas localizadas em APP, a sentença de primeira instância acertadamente reconheceu a nulidade dos créditos tributários relativos aos lotes com uso econômico inviabilizado por restrições ambientais. Contudo, a existência de áreas parcialmente localizadas em APP não impede a incidência do IPTU sobre as porções que possam ser economicamente aproveitadas.

Nesse contexto, a isenção alegada pelo apelante depende de regulamentação específica e requerimento administrativo, os quais não foram comprovados nos autos, conforme dispõe o artigo 179 do CTN.

Finalmente, a alegação de óbices administrativos à implementação do loteamento não encontra respaldo fático ou jurídico. As exigências impostas pelo Município referem-se à regularização urbanística do empreendimento, não configurando restrições absolutas que inviabilizem a utilização dos lotes.

Dessa forma, a manutenção da cobrança do IPTU sobre os imóveis em questão encontra amparo na legislação tributária e na jurisprudência consolidada, não havendo razões para afastar a exigibilidade dos créditos tributários.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 29.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão presencial do dia 29.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.